Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO COM QUITAÇÃO E RECIBO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL INCONSISTENTE (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que: (i) após a constatação da pane no motor recentemente adquirido, teria levado seu veículo à oficina da primeira requerida, a qual “fez cobrança de valor exorbitante para troca da peça que estava na garantia, e nesta ocasião, fez acusações ao Recorrente, com finalidade de transferir a responsabilidade”; (ii) em ato “desesperado”, pagou o valor da “peça” pela segunda vez, “e foi submetido (coagido) assinar termo de transação amigável para ter seu veículo”, na medida em que estaria no Estado do Maranhão, “longe de sua residência”; (iii) a cláusula décima do aludido instrumento, que daria plena quitação ao contrato, seria abusiva. Insurgência contra sentença de improcedência.
II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial (contrato escrito) estabelecido entre as partes.
III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. As alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte ré (o consumidor teria assinado o termo de transação de livre e espontânea vontade), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (notas fiscais, comprovantes de pagamento, instrumento particular de transação com quitação e recibo, declaração da requerida acerca da substituição do motor do veículo, ID. 17599306 e ss; fotografias das engrenagens danificadas – 17599395).
V. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que: (i) em 21.9.2018, o requerente teria adquirido da primeira requerida (MARDISA VEÍCULOS S.A) um motor de fabricação da segunda requerida (MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA) com garantia de 12 meses; (ii) após seis meses de uso teria apresentado defeito, cuja solução foi a substituição do motor por outro novo; (iii) a assistência técnica da fabricante asseverou que a pane teria ocorrido por culpa do consumidor em razão do mau uso (a “quebra dos dentes” das engrenagens da carcaça do motor está relacionada a “trancos” – ID. 17599394), e, por isso, o reparo não estaria abarcado pela garantia contratual; (iv) o valor inicial do serviço seria de R$ 33.891,80, cuja realização não teria sido autorizada pelo requerente, que retirou seu veículo da oficina (conforme aduzido pelo próprio – ponto incontroverso); (v) após o desconto de R$ 22.981,80, oferecido pela primeira requerida, o requerente autorizou a realização do serviço, ao custo de R$ 11.000,00, bem como firmou, na presença de duas testemunhas, um instrumento de transação particular com quitação e recibo; (vi) a cláusula décima do referido contrato estabelece que, de livre e espontânea vontade, as partes concederam plena, rasa e geral quitação em relação às obrigações mútuas contraídas. No ponto, não verificada qualquer abusividade.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico ou ressalvas, a ponto de se submeter à revisão contratual. Ao revés, verifica-se que o acordo extrajudicial (termo de transação) teria sido formalizado de livre e espontânea vontade entre as partes, na presença de duas testemunhas, bem como o requerente só teria autorizado a realização do serviço, pela primeira requerida, após os descontos oferecidos por ela. Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I).
VII. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, escorreita a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).